Tribunal: TJDFT
Processo: 0715389-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715389-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DA SILVA AGRAVADO: BHP3 SERVICOS DE COBRANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PATRICIA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF em ação de execução ajuizada por BHP3 SERVICOS DE COBRANCA LTDA (autos n. 0713909-59.2024.8.07.0001), decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada ao ID 226750953 em que alega a executada a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, ao argumento de que o contrato não foi assinado por duas testemunhas, conforme dispõe o art. 784, inciso III, do CPC. Manifestou-se o exequente ao ID 229838779. É o relatório. Decido O contrato de locação é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, VIII, do Código de Processo Civil, desde que assinado pelos contratantes, não se exigindo a presença de duas testemunhas. Neste sentido: PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESNECESSIDADE. HIGIDEZ DO TÍTULO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, ILIQUIDEZ E INCERTEZA. AUSÊNCIA DE PROVAS. TESES CONTRADITÓRIAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 784, inciso VIII, do CPC elucida que é título executivo extrajudicial o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel e seus acessórios, não havendo qualquer exigência quanto à assinatura de duas testemunhas. 2. Em que pese defender ser impossível desempenhar suas atividades no imóvel locado, as alegações da embargante não parecem críveis, mormente quando se considera que permaneceu no local de 10/07/2019 a 15/02/2023, ou seja, por mais de três anos e meio. 3. As alegações da embargante/recorrente são contraditórias e carecem de respaldo, não havendo se desincumbido do ônus que lhe cabia, qual seja, o de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em atenção ao que determina o art. 373, II, do CPC. 4. Superada a tese de inexigibilidade da obrigação, em que pese defender a ausência de certeza e liquidez do título executivo, a embargante sequer aponta o valor que entende como correto, em descumprimento ao exigido pelo art. 917, §3o, do CPC. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1951793, 0703078-89.2024.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Assim, tenho pela de certeza, liquidez e exigibilidade do título, razão pela qual rejeito a Exceção de Pré-Executividade. Preclusa a decisão, prossiga-se com os atos constritivos, na forma do item 1.9 da decisão de ID 194052231” (ID230153518, origem). Nas razões, a agravante alega que o “contrato de locação objeto da presente execução não preenche os requisitos legais para ser considerado título executivo extrajudicial, conforme disposto no artigo 784, III, do Código de Processo Civil. Este dispositivo legal estabelece que o documento particular deve ser assinado pelo devedor e por duas testemunhas para que se configure como título executivo extrajudicial. No caso em tela, o contrato de locação não possui as assinaturas das referidas testemunhas, o que desqualifica o documento como título executivo” (ID 70975379, p.4). Sustenta que “o contrato sequer teve reconhecimento de firma o que, aliado a ausência de testemunhas, retira a força de título executivo extrajudicial” (ID 70975379, p.4). Aduz que “o rodapé das páginas do contrato sequer possuem rubrica. Além do mais, sequer é possível identificar quem assinou o referido documento pela locatária” (ID 70975379, p.7). Consigna que o art. 784, VIII do CPC, “embora inclua os contratos de locação como títulos executivos extrajudiciais, não dispensa a necessidade de observância dos requisitos formais estabelecidos no artigo 784, III, do CPC, que exige a assinatura do devedor e de duas testemunhas” (ID 70975379, p.9). Afirma que o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorre da “possibilidade de atos executórios que venham a consumar a penhora de bens ou valores, gerando prejuízos que, caso o recurso seja provido, não poderão ser desfeitos facilmente” (ID 70975379, p.10). Ao final, requer: “a) Que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de obstar a continuidade da execução até o julgamento definitivo do recurso, considerando a evidente ausência de requisitos formais no título executivo extrajudicial em questão, evitando-se, assim, danos irreparáveis à Agravante; b) Que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a ausência dos requisitos legais do contrato de locação para ser considerado título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, a nulidade da execução promovida. c) Que seja determinada a extinção da execução, nos termos do artigo 803, I, do Código de Processo Civil, por ausência de título executivo válido, assegurando-se a observância dos princípios da segurança jurídica e da legalidade. d) Que, ao final, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, com o julgamento de mérito favorável à Agravante, reconhecendo-se a nulidade do título executivo e a improcedência da execução” (ID 70975379, p.11/12). Preparo recolhido (ID 70976121). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em ação de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução pela qual indeferida a exceção de pré-executividade. Conforme anotado no relatório, a agravante (executada) alega que o contrato de locação que fundamenta a execução não satisfaz os requisitos do art. 784, III do CPC, por não ter sido assinado por duas testemunhas, tampouco rubricas ali apostas tiveram firma reconhecida, não identificados adequadamente os signatários. Sustenta que o art. 784, VIII, embora trate do contrato de locação como título executivo extrajudicial, não afastaria a necessidade de observância dos requisitos do inciso III do mesmo artigo. E intenta, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão até o julgamento do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Não restou configurado o requisito “perigo da demora” justificador de solução antecipada da questão antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. A agravante sustenta que a urgência decorre da “possibilidade de atos executórios que venham a consumar a penhora de bens ou valores, gerando prejuízos que, caso o recurso seja provido, não poderão ser desfeitos facilmente” (ID 70975379, p.10). No entanto, o prosseguimento do feito restou condicionado à preclusão da própria decisão agravada, o que, por óbvio, somente se dará após a resolução do presente recurso: “Preclusa a decisão, prossiga-se com os atos constritivos, na forma do item 1.9 da decisão de ID 194052231” (ID230153518, origem). E isto, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) De qualquer forma, também não se evidencia a probabilidade do direito da agravante. Exceção de pré-executividade tem cabimento em hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou de nulidade do título executivo, ou quando não satisfeitos os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública, desde que comprovadas de plano e mediante prova pré-constituída. O art. 784 do Código de Processo Civil enumera, de forma taxativa, os títulos executivos extrajudiciais. O inciso III se refere a “documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas”. E o inciso VIII, inserido de modo autônomo, confere força executiva a “crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio”. Confira-se: “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal; V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução; VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte; VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio; ( )” A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que a exigência da assinatura de duas testemunhas não se aplica aos contratos de locação enquadrados no inciso VIII, bastando que o contrato seja subscrito pelas partes e que a obrigação nele contida esteja documentalmente demonstrada: “( ) 4. O contrato de locação constitui título executivo extrajudicial, conforme disciplina o art. 784, inciso VIII do CPC, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas para a sua exequibilidade. Precedentes deste Tribunal ( )” (Acórdão 1792521, 0741213-70.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJe: 11/12/2023.) “( ) Nos termos do artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil, o contrato de locação não precisa estar assinado por duas testemunhas para que constitua título executivo extrajudicial” (Acórdão 1403371, 0731615-94.2020.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2022, publicado no DJe: 16/03/2022.) “( ) 2. A assinatura de duas testemunhas em contrato de locação é prescindível para que constitua título executivo extrajudicial, a teor do que dispõe o art. 784, VIII do CPC. Precedentes do e. TJDFT. ( )” (Acórdão 1378935, 0707614-93.2021.8.07.0006, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJe: 03/11/2021.) A interpretação sistemática dos incisos III e VIII do art. 784 evidencia que o legislador pretendeu conferir exequibilidade autônoma ao contrato de locação, independentemente do número de testemunhas, desde que a obrigação seja demonstrada por meio documental, o que se verifica no presente caso (contrato de locação de ID 192686773, origem). O instrumento contratual em questão foi firmado pela executada e contém elementos essenciais da obrigação — valor do aluguel, prazo de vigência e encargos incidentes — o que atende aos critérios de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelos arts. 783 e 784 do CPC, habilitando o documento como título executivo extrajudicial. A alegação de que o contrato não teria sido rubricado em todas as páginas ou de não terem sido as firmas reconhecidas não se presta a descaracterizar sua exequibilidade. Tais formalidades não estão previstas como requisitos legais para a validade ou eficácia executiva dos títulos elencados no art. 784, em especial no inciso VIII. Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora